Tribunal: CARF
Processo: 13005.000610/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000610/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.455 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
DOUX FRANGOSUL S.A. AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
NÃO-CUMULATIVOS.
RESSARCIMENTO
DE
SALDO
CREDOR.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VEDAÇÃO LEGAL.
SÚMULA CARF no 125. O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos da
Lei no 10.833, de 2003, vedam expressamente a aplicação de qualquer índice
de atualização monetária ou de juros para ressarcimento de PIS e COFINS. No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei
no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
O presente processo administrativo fiscal versa sobre o pedido de ressarcimento
de PIS exportação do período de 01/10/2003 a 31/12/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000610/2007-90
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000610/2007-90

Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata-se o presente processo de exigência fiscal relativa à insuficiência de recolhimento
do PIS e multa isolada em razão de compensação indevida efetuada em declaração
prestada pelo sujeito passivo, formalizada no auto de infração de fls. 17/19. O feito
constituiu crédito tributário no montante de R$240.742,70.
Na descrição dos fatos, a Fiscalização relaciona as infrações e enquadramento legal:
-
1-
PIS
(FATURAMENTO)
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS Valor apurado conforme
Termo de Verificação.
Fato Gerador Val. Tributável ou Contribuição Multa(%)
31/01/2005 R$ 8.000,00 75,00 Enquadramento legal: ,Arts. 1°, 3° e 4° da Lei n°
10.637/2002, §3° e 40 do art. 31 da IN RF 460/2004 - 2- MULTAS ISOLADAS
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO
SUJEITO PASIVO O contribuinte efetuou compensação indevida de valores prestada,
conforme termo de Verificação Fiscal.
(...)
Enquadramento legal: Art. 90 da MP n° 2.158-35/01. art. 18 da MP n° 135/03, art. 18 da
Lei n° 10.833/03, art. 18 da Lei n° 10.833/03 c/ a redação dada pelo art. 25 da Lei n°
11.051/2004.
Às fls. 44/66, a contribuinte apresentou sua impugnação, onde aduziu, em resumo que:
- carece de subsídio jurídico a autuação posto que as compensações efetuadas pela
impugnante estão no artigo 66 da Lei 8.383/91,e não na legislação federal invocada na
autuação fiscal;
- ajuizou mandado de segurança, no qual foi concedida a segurança, deteiminando
fossem compensados os créditos de PIS com o próprio PIS, à luz do artigo 66, da Lei
Federal n° 8.383/91;
- as compensações levadas a efeito pela impugnante foram realizadas, baseadas em
decisão judicial cogente, no período de maio de 2003 até janeiro de 2005, relativamente
aos créditos de PIS, recolhidos indevidamente no período de novembro de 1989 a
outubro de 1993, com débitos do próprio PIS. tendo direito liquido e certo de proceder
às compensações de seus créditos de PIS com débitos da mesma exação, a teor do art.
66 da Lei 8.383/91;
- as compensações realizadas pela impugnante se deram em período em que não se
encontrava em vigor a norma contida no artigo 74, §12, inciso II, alínea "d" da Lei n°
9.430/96, que classificou como não declarada ao fisco as compensações com
autorização judicial ainda não transitada em julgado;
- é totalmente improcedente o auto de infração em razão da irretroatividade da Lei n°
11.051/2004, da violação a coisa julgada, da aplicação da legislação tributária acerca da
compensação (do tempo dos pagamentos indevidos — jurisprudência pacífica do STJ),
da inexigibilidade da multa aplicada e da clara natureza confiscatória;
Por fim requer seja declarado insubsistente o Auto de Infração, ou se o entendimento for
diferente, sejam excluídos os valores relativos à multa isolada e de ofício, por
ilegalidade porque retroativa a fatos geradores em que não havia a previsão de tal multa.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000610/2007-90

É cabível o lançamento de ofício para a cobrança do crédito tributário inadimplido em
razão de indevida compensação por insuficiência de direito creditório MULTA
ISOLADA. APLICABILIDADE.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA OU NÃO DECLARADA.
Considerada indevida ou não declarada a compensação, é cabível a aplicação da multa
isolada, no percentual de 75% sobre o valor do tributo compensado indevidamente.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) que o valor deve ser corrigido pela taxa SELIC desde o pagamento
indevido;
b) que o parecer AGU GQ-96, reconhece o direito;
c) nos termo da Lei 9205/95, art. 39, § 4o., reconheceu o direito de correção
pela taxa SELIC;
d) que a correção não é constitui majoração de tributo;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A contribuinte faz o pleito que os valores sejam corrigidos por juros e pela taxa
Selic os valores pleiteados para ressarcimento, no entanto, não merece guarida seu pedido, os
artigos 13 e 15 da Lei 10.833/03 vedam que sejam aplicados qualquer índice de correção.
Ademais, esse CARF editou súmula no mesmo sentido, vejamos:

Súmula 125 - O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos da Lei no 10.833, de
2003, vedam expressamente a aplicação de qualquer índice de atualização monetária ou
de juros para ressarcimento de PIS e COFINS. No ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos
termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003

No mesmo sentido:

Ementa:Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2004
a
30/06/2007
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO
/
COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE
OPOSIÇÃO ESTATAL ILEGÍTIMA. DESCABIMENTO. O decidido pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.035.847/RS, em Acórdão submetido ao regime do art. 543C
do antigo CPC (Recursos Repetitivos), é que a atualização monetária não incide sobre
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000610/2007-90

créditos de IPI, a não ser que haja oposição estatal ilegítima, em ato que impeça a sua
utilização, o que os descaracteriza como escriturais, exsurgindo aí a necessidade de
atualizá-los, sob pena de enriquecimento ilegal do Fisco. Tendo o direito creditório sido
reconhecido pela Unidade de Origem, não há que se cogitar em reversão de decisão
pelas instâncias administrativas de julgamento, não cabendo, assim, por falta de
previsão legal, a aplicação da Taxa SELIC. Ainda, quando o crédito (escriturado) foi
utilizado em Pedidos/Declarações de Compensação, nem há que se falar em prazo para
apreciação pela autoridade competente, pois o crédito (tributário) simplesmente é
extinto. O saldo devedor remanescente do procedimento de encontro de contas entre
créditos e débitos não se sujeita à homologação tácita da compensação, pois não decorre
de atividade fiscal de apuração de diferenças de valores declarados, que se sujeitaria à
decadência. PIS/PASEP. COFINS. NÃO-CUMULATIVOS. RESSARCIMENTO
DE SALDO CREDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VEDAÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF no 125. O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos
da Lei no 10.833, de 2003, vedam expressamente a aplicação de qualquer índice de
atualização monetária ou de juros para ressarcimento de PIS e COFINS. No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003. (Súmula CARF no 125)
Numero da decisão:3201-005.425

Assim, por expressa vedação legal, não se deve prosperar o pleito da contribuinte.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital